Tribunal: TJDFT
Processo: 0005606-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0005606-44.2017.8.07.0000 Classe judicial: REsp - Recurso Especial Recorrentes: Adriana Rodrigues de Paiva Josimar Rodrigues de Paiva Leandro Rodrigues de Paiva Leonardo Rodrigues de Paiva Marcos Andre Rodrigues de Paiva Josue Rodrigues de Paiva Recorrido: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recurso especial interposto por Adriana Rodrigues de Paiva, Josimar Rodrigues de Paiva, Leandro Rodrigues de Paiva, Leonardo Rodrigues de Paiva, Marcos Andre Rodrigues de Paiva e Josue Rodrigues de Paiva contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal para determinar aos recorrentes o recolhimento dos valores referentes ao IPTU e à TLP devidos pelo espólio. O Distrito Federal manifestou-se no sentido de que houve o pagamento, por meio administrativo, dos aludidos tributos e requereu a desistência da apelação (Id. 34111578). Os recorrentes requereram a desistência do recurso especial, que foi homologada pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 34319070). Após nova manifestação do Distrito Federal a respeito da pendência do exame do requerimento de desistência, o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos a este Relator para o exame do requerimento aludido (Id. 34636885). Diante desse contexto, verifica-se que a apelação já foi julgada, tendo havido o esgotamento da prestação jurisdicional. Por essa razão deixou de ser possível a desistência do recurso, que somente pode ocorrer antes do respectivo julgamento. Nada obsta, no entanto, que haja a manifestação de renúncia ao cumprimento do acórdão, como parece ser o caso ora em exame. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que proceda ao arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator